Tribunal: TCU
Processo: 019.518/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1677/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., dando conta de possíveis irregularidades no edital do Pregão Eletrônico 1/2020 promovido pelo Departamento de Polícia Federal/Superintendência Regional no Rio Grande do Norte (SR/PF/RN), tendo por objeto a contratação de empresa especializada na prestação do serviço de administração, gerenciamento e controle de frota com implantação de sistema informatizado e integrado, via internet , no valor estimado de R$ 312.855,91. Considerando que a representante alega a ocorrência de irregularidades no edital do certame, consistentes em: a) indicação de percentual mínimo de desconto de 4,12% sobre o valor base indicado no Termo de Referência, contrariando o art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993, além de não coincidir com a prática de mercado local; e b) exigência de instalação de escritório fixo em Natal/RN, ou em um raio máximo de até 40Km, que seria desnecessária e excessiva e serviria para reduzir o número de empresas que participariam do certame, impedindo a obtenção da proposta mais vantajosa; Considerando que, quanto à primeira alegação, a fixação de desconto mínimo em relação ao valor base constante do Termo de Referência equivale à definição do preço máximo que a Administração está disposta a pagar, não havendo, portanto, violação ao disposto no art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993; Considerando que, em relação à segunda alegação, a SR/PF/RN justificou a exigência, uma vez que foi demonstrado que os veículos são essenciais para a consecução da atividade fim do órgão, tendo a exigência de instalação de escritório na cidade de Natal/RN, ou em um raio de até 40 km da cidade, se mostrado razoável para o melhor atendimento às necessidades da contratante; Considerando, ainda em relação à segunda alegação, que a jurisprudência deste Tribunal admite a inserção nos editais da exigência questionada, objetivando diminuir potenciais problemas quanto à regular execução contratual (v.g. Acórdão 1214/2013-TCU-Plenário e 273/2014-TCU-Plenário); Considerando que não foi apontada a ocorrência de sobrepreço na contratação, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado de cópia da instrução à peça 12 destes autos, à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Norte e à representante; c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 019.518/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 05.340.639/0001-30 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Alexandre Machado Bueno (431.140 OAB/SP), Tiago dos Reis Magoga (283.834 OAB/SP).